Tribunal: TJES
Processo: 5000182-26.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-26.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: ROSIMARY MARIA GUIDOLINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000182-26.2022.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE
: PHILCO ELETRONICOS SA

RECORRIDO
: ROSIMARY MARIA GUIDOLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. INFESTAÇÃO DE INSETOS EM TELEVISOR. RECUSA INJUSTA DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam-se os autos de ação de indenização por danos materiais e morais. Alega o autor que comprou uma televisão na loja requerida pelo valor de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais). Aduz que na televisão foram detectados insetos, tendo posteriormente entrado em contato com a loja requerida. A atendente da loja ré afirmou que este problema era meramente de cunho estético e que, para esta situação, não havia garantia. Igualmente, a assistência técnica da segunda requerida afirmou que para este problema não havia garantia. Requer a restituição do valor pago com juros e correção monetária, bem como danos materiais sofridos em decorrência do problema no televisor e indenização por danos morais. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, em danos materiais no valor de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais) e em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, a correquerida Philco Eletronicos S.A interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o defeito no televisor configura falha de fabricação imputável à recorrente; (ii) avaliar a existência de dano moral decorrente da recusa da recorrente em atender à garantia legal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Discute-se no presente feito acerca de defeito em aparelho de televisão fabricado pela ré Philco, ora recorrente, tendo esta recusado o reparo no produto.

6. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o eletrodoméstico foi submetido à análise em sua oficina, ocasião em que se constatou a existência de infestação de insetos no display. Diante disso, a recorrente negou o reparo, sob o fundamento de mau acondicionamento do equipamento por parte do consumidor, alegando, ainda, que tal tipo de defeito não está coberto pela garantia.

7. Em se tratando de direito do consumidor, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), incubia a requerida/ré demonstrar que o vício no produto teria causado por culpa da consumidora, conforme defende, sem defeitos de fabricação. Todavia, não há prova nos autos que sustente a tese da requerida no que diz respeito ao uso inadequado ou negligência do consumidor, não se suncumbido de seu onus probatório.

8. Para além disso, trata-se de evidente falha na fabricação do produto, haja vista que o
display
do equipamento deveria estar adequadamente blindado contra a entrada de agentes externos, em atenção às condições de uso razoáveis e previsíveis do equipamento. Nesse viés, em se tratando de defeito decorrente de falha na fabricação, responde objetivamente pelos danos causados, na forma do artigo 12 do CDC.

9. Destartes, o dano material está evidentemente comprovado pela nota fiscal de ID. 10608856, bem como é incontestável que os fatos analisados configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, eis que a recusa da recorrente em cumprir com sua obrigação legal de sanar o vício ocasionou transtornos à consumidora, que se viu privada do produto, já que não funcionava adequadamente. Outrossim, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais na origem.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)